Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-44.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE AUTOMÓVEIS DO ROL DE PARTILHA. INSTRUMENTOS DE TRABALHO. CONDIÇÃO COMPROVADA APENAS QUANTO A UM DOS VEÍCULOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância da união de maneira onerosa devem ser partilhados, à exceção daqueles previstos expressamente no rol do art. 1.659 do Código Civil.
2. Diante da presunção do esforço comum para a construção do património, é de quem pretende excluir determinado bem da partilha o ônus probatório de comprovar que esse aquesto cuidaria de patrimônio particular, devendo demonstrar alguma das circunstâncias que afastariam a partilha sobre ele.
3. Entre as exceções, o inciso V do art. 1.659 do CC/02 prevê que não devem ser incluídos na partilha os instrumentos de profissão.
4. Ao não se desincumbir o Requerido do ônus que lhe incumbia, de comprovar a condição de instrumento de profissão de determinado veículo, inviável admitir a exclusão do referido bem do rol de partilha.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.